Tribunal: TJDFT
Processo: 0745181-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745181-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ARAUJO REIS DE SOUSA AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIELA ARAUJO REIS DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança com pedido de tutela liminar (Proc. 0714740-56.2024.8.07.0018) impetrado contra o DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu o pedido da tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos, in verbis: RECLASSIFIQUE-SE para o procedimento comum. EXCLUAM-SE dos autos o Secretário de Estado de Planejamento, o Distrito Federal e o IADES. Corrija-se no cadastro a qualificação do Diretor-Geral do IADES, pois se trata de autoridade coatora. ANOTE-SE a intervenção do Ministério Público. Nos termos do art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, não vislumbro a demonstração suficiente, junto à inicial de inexatidão dos cálculos que levaram à formação da lista de classificados em vigência. Não está claro, sem prévio contraditório, se foram, ou não, alocadas de forma regular as vagas remanescentes dos concorrentes às cotas. Ainda que não o fosse, a recepção prévia das informações da autoridade coatora não importará em prejuízo prático relevante caso a liminar não seja deferida, uma vez que a prova discursiva já foi realizada pela impetrante e o que se discute é se será corrigida pela banca. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2010 (10 dias). Intime-se o IADES para ciência do feito, de acordo com o art. 7o, II, da lei em referência. (Grifo nosso) Em suas razões (ID 65431927), a agravante narra que prestou concurso para o cargo de Auditores de Atividades Urbanas do DF (cargo 103), no dia 26/2/2023, e, com a anulação de uma questão, após várias ações judiciais para tal fim, todos obtiveram êxito, inclusive a agravante. Informa que a banca examinadora, no primeiro resultado do certame, fez o remanejamento correto das vagas remanescentes para a ampla concorrência, porém, “no resultado do dia 18/6/2024, transferiu as mesmas vagas para a cota de negros” (grifo no original), o que resultou na sua eliminação do concurso, embora sua redação tenha sido corrigida. Aduz que o d. Juiz de primeiro grau entendeu, equivocadamente, que seu pleito consiste na correção da sua redação, porém trata a liminar de garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na sua reinclusão ao certame, considerando a proximidade da homologação para o seu cargo, programada para o dia 29/11/2024. Entende que houve descumprimento das regras do Edital Normativo do Concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Cargo 103), relativamente ao número de redações corrigidas para cada lista, sendo “315 Ampla + 126 PCD + 126 PNP + 63 HIPOSSUFICIENTES, TOTALIZANDO 630 redações LISTA GERAL” (grifo no original), e ao disposto no “item 16.5.1.1” do aludido edital, porquanto “menciona que as vagas remanescentes (não preenchidas) das cotas deverão ser convertidas para a ampla concorrência”, o que não ocorreu. Apresenta os cálculos que entende deveriam ter sido feitos para o devido cumprimento do edital e conclui, após demonstração matemática do quantitativo de vagas em cada listagem e do remanescente, quando subtraídas as vagas preenchidas de acordo com as notas obtidas pelos candidatos das cotas, que sobrariam 118 vagas remanescentes a serem convertidas para a ampla concorrência, nos termos do supracitado item do edital, porém foram convertidas para as cotas de negros. Sustenta que a inobservância do remanejamento das vagas cotistas não preenchidas incide em violação às regras previstas no edital em análise, acarretando na sua exclusão indevida, mesmo com sua redação corrigida e retirando-lhe o direito de aprovação nas seguintes fases do concurso. Destaca que, com relação à homologação dos demais cargos (101, 102, 104 e 105), a determinação foi cumprida na íntegra, conforme publicação no DODF, dia 27/3/2024. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja novamente incluída no certame, considerando as irregularidades demonstradas e a proximidade do resultado final, previsto para o dia 29/11/2024, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 65437136). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem. Tem-se por relevante, para fins de análise do pedido liminar, o fato de que a pretensão mandamental está lastreada nas regras do Edital Normativo 01/2022-ATUB, referente ao concurso público para provimentos dos cargos de Auditores Fiscais de Atividades Urbanas do DF. A agravante embasa seu pedido liminar na alegação de que a banca examinadora violou as regras insertas no referido edital, mais precisamente no seu “item 16.5.1.1”, ao deixar de realizar o remanejamento das vagas não preenchidas pelos candidatos cotistas para a lista de ampla concorrência, convertendo-as para as cotas de negros, o que resultou em sua exclusão do certame. Ocorre que a forma como se deu o remanejamento das vagas, após o preenchimento de acordo com as notas dos candidatos de cada lista, somente a banca, detentora de todos os dados e pormenores acerca das regras de aprovação no concurso, é capaz de esclarecer por meio da demonstração dos critérios adotados e de como se alcançou o resultado nos moldes em que publicado. Logo, na espécie, não está evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Por certo, a sua interpretação quanto aos termos do edital e o critério adotado para o remanejamento das vagas da lista de cotas para a lista da ampla concorrência carecem de uma análise mais precisa e cautelosa, bem como de esclarecimentos por parte do agravado acerca das medidas adotadas, garantindo-lhe, via de consequência, o direito ao contraditório. Como bem salientou o d. Juízo a quo na decisão agravada: (...) Nos termos do art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, não vislumbro a demonstração suficiente, junto à inicial de inexatidão dos cálculos que levaram à formação da lista de classificados em vigência. Não está claro, sem prévio contraditório, se foram, ou não, alocadas de forma regular as vagas remanescentes dos concorrentes às cotas. Ainda que não o fosse, a recepção prévia das informações da autoridade coatora não importará em prejuízo prático relevante caso a liminar não seja deferida, uma vez que a prova discursiva já foi realizada pela impetrante e o que se discute é se será corrigida pela banca. (...). (Grifo nosso) Registra-se, por oportuno, que a reclassificação de vários candidatos ao “Cargo 103”, também da ora agravante, culminou na eliminação de alguns desses reclassificados em razão de decisão judicial proferida no Processo no no 0716844-12.2023.8.07.0000, que tramita nesta Corte de Justiça, além da Decisão no 4.738/2023, proferida no Processo no 00600-00013284/2023-21, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que estipulou os critérios relativos às listas de aprovados. Ademais, a ordem de classificação resultante dos critérios adotados pela banca não é matéria afeta ao Judiciário, cuja interferência alcançaria o mérito administrativo, que abarca os institutos da conveniência e da oportunidade, próprios da instituição interessada e organizadora do concurso público. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem. (Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Logo, nessa análise liminar, não é possível concluir pela desobediência às regras do edital, haja vista a insuficiência de dados aptos a concluir, com a exatidão que o caso requer, sobre a legalidade dos atos praticados pelo agravado quando confrontados com as normas editalícias que amparam o certame em questão, fazendo-se imprescindível a realização da instrução probatória para esclarecimento acerca das medidas adotadas no que diz respeito ao remanejamento das vagas tal qual se deu. Diante desse cenário, conclui-se que não há fundamento que ampare a alegação da agravante no sentido de que a banca examinadora violou as regras do edital ao deixar de converter as vagas remanescentes de cotistas para a lista da ampla concorrência, bem como exigir, de imediato, a inclusão da recorrente ao certame antes de restarem demonstrados todos os meandros do processo de seleção. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator